Tribunal: CARF
Processo: 13063.000274/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13063.000274/2009-52 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.880 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARLENE BURIN PICCOLO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 11/15), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$22.952,95 para saldo
de imposto a pagar de R$26.848,33.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13063.000274/2009-52
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.880 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13063.000274/2009-52

Impugnação
Cientificada à contribuinte em 8/5/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
5/6/2009, às fls. 2/17 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 22/25):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Incabível a dedução de despesas médicas não comprovadas com documentação hábil e
idônea.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 30/8/2011 (fl. 28), a contribuinte, em
29/9/2011 (fl. 29), apresentou recurso voluntário, às fls. 29/32, alegando, em apertado resumo,
que:
- a decisão recorrida teria desconsiderado os recibos das despesas, que, no seu
entendimento, representariam prova cabal dos desembolsos efetuados.
- a lei exigiria comprovação mediante recibos ou de cheques nominativos aos
favorecidos.
- a legislação não disporia sobre a necessidade de prévia prescrição dos
tratamentos ou de laudo médico.
- reitera os termos de sua impugnação.

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.880 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13063.000274/2009-52

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pela contribuinte, para as quais
houve intimação para a comprovação do seu efetivo pagamento ou da efetiva prestação dos
serviços. A contribuinte reitera em seu recurso a alegação apresentada na impugnação, de
dedutibilidade desses gastos diante dos recibos emitidos pelos profissionais e apresentados à
fiscalização.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.880 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13063.000274/2009-52

DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Portanto, a exigência está respaldada na legislação de regência, não havendo que
se cogitar de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade. Registro que a exigência em análise não
conflita com a presunção de boa-fé da contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento,
da existência de má-fé na conduta do fiscalizado, mediante a prática de atos de falsidade, que
levaria à aplicação de penalidade majorada.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste Anual, a
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados. O ônus probatório é da contribuinte, que é quem se beneficia da redução
da base de cálculo do imposto, e ela não pode se eximir desse ônus com a afirmação de que o
recibo de pagamento seria suficiente por si só para fazer a prova exigida.
Sobre o assunto, pertinente reproduzir a lição de Antônio da Silva Cabral in
Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 298:
“Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: 'a quem alega alguma coisa,
compete prová-la'. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte”
(destaques acrescidos)
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.880 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13063.000274/2009-52

Quanto à indicação do cheque nominativo, trata-se de mais um meio de prova
disponibilizado ao contribuinte. Veja-se que, apesar de conter menos informações que o recibo, é
aceito como meio de prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do
pagamento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital